Tribunal: TJSP
Processo: 1009214-33.2015.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
r não integra o cálculo da diferença sobre a qual deve incidir a verba honorária que deve ser fixada em 5% entre o valor da oferta inicial e a indenização fixada – Inteligência do artigo 27, §1o do Decreto-Lei no 3.365/41 – Recurso da expropriada provido para majorar a verba honorária; recurso da Expropriante não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido; e parcialmente provido o recurso oficial somente para alterar o percentual dos juros compensatórios.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1009214-33.2015.8.26.0564; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
Apelação - Desapropriação – Concordância quanto ao valor indenizatório – Valor integral depositado para fins de imissão na posse deferida na data da sentença - Juros compensatórios que devem incidir sobre a parcela não levantada – Juros moratórios já fixados nos termos corretos pela sentença (Tema 210 do STJ) - Depósito complementar não integra o cálculo da diferença sobre a qual deve incidir

Ementa:
Apelação - Desapropriação – Concordância quanto ao valor indenizatório – Valor integral depositado para fins de imissão na posse deferida na data da sentença - Juros compensatórios que devem incidir sobre a parcela não levantada – Juros moratórios já fixados nos termos corretos pela sentença (Tema 210 do STJ) - Depósito complementar não integra o cálculo da diferença sobre a qual deve incidir a verba honorária que deve ser fixada em 5% entre o valor da oferta inicial e a indenização fixada – Inteligência do artigo 27, §1o do Decreto-Lei no 3.365/41 – Recurso da expropriada provido para majorar a verba honorária; recurso da Expropriante não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido; e parcialmente provido o recurso oficial somente para alterar o percentual dos juros compensatórios.